Tribunal: STF
Processo: ARE 1513701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI Nº 5.008/2012. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. INEFICÁCIA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TEMA Nº 864 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE Nº 905.357/RR). JORNADA DE TRABALHO. LEI Nº 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Uma vez levantada pelo réu apenas em contrarrazões ao recurso de Apelação, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada (art. 100 do Código de Processo Civil), considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido na decisão em que recebida a Exordial, sem qualquer manifestação do réu a esse respeito quando oferecida sua contestação.



    2. A concessão de vantagens ou de aumento de remuneração para servidores públicos depende da observância cumulativa de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e de dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) (artigo 169, parágrafo 1º, I e II, da Constituição Federal) (Tema nº 864 – RE-RG 905.357, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno).



    3. A inexistência de dotação orçamentária obstaculiza a efetivação dos reajustes remuneratórios decorrentes da Lei Distrital nº 5.008/2012 (art. 169, parágrafo 1º, I, da Constituição Federal), a qual, reestruturando a tabela de vencimentos dos servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal, estabeleceu a extinção gradual da Gratificação de Atividade TécnicoAdministrativa (GATA) e estipulou, a bem de preservar a irredutibilidade de vencimentos, a percepção de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) que representasse as diferenças remuneratórias decorrentes da extinção da parcela, sem garantia de incorporação da referida da gratificação aos vencimentos dos beneficiários.



    4. Ausente a comprovação de diminuição do valor nominal, não há que se falar em malversação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (arigo 37, XV, da Constituição Federal).



    5. A Lei Distrital nº 5.174/2013, no que dispôs sobre a jornada básica dos servidores integrantes da carreira de assistência pública à saúde, nada estabeleceu relativamente aos que laboravam no regime de 40h semanais. Desse modo, levando-se em consideração a Súmula Vinculante nº 37, não é possível que a alegada distorção seja solvida com fundamento em isonomia ou equidade para garantia do aumento proporcional da remuneração dos servidores que trabalham em tal regime, à sorrelfa dos contornos normativos da aludida lei.



    6. Apelação cível conhecida e não provida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, XIV; 37, X, XI e XV; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente